Tribunal: STF
Processo: AI 753806
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. TRASLADO. DEFICIÊNCIA. PEÇA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Deficiência na composição do agravo de instrumento porquanto ausente a cópia da procuração originária outorgada ao advogado substabelecente. Negativa de seguimento ao recurso. 




II – É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe ao agravante impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. 




III – Agravo regimental improvido.